Tribunal: TJES
Processo: 5000158-47.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000158-47.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA
RECORRIDO: LEONARDO LAYBER PEDROZA HOYOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº5000158-47.2021.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA

RECORRIDO: EDSON MARCOS FERREIRA PRATTI

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE PIÚMA – 1ª VARA.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA contra sentença proferida em id 5451931 e id 5452135 (sentença integrativa) que julgou procedente a pretensão autoral, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O recorrente, não conformado, requereu a anulação da sentença em razão da inexistência de citação válida e regular e, consequentemente, o retorno dos autos ao juízo de origem.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise detida dos autos, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

O recorrente sustenta que o processo está eivado de nulidade por não ter ocorrido a citação regular do representante legal do condomínio, pois a pessoa que recebeu a comunicação pelo correio não se trata do síndico ou de qualquer outro funcionário do edifício. Afirma que o condomínio não dispõe de porteiro, mas apenas possui portaria eletrônica. Juntou aos autos as atas registradas das assembleias condominiais dos anos de 2020, 2021 e 2022 (id 5452149, id 5452150, id 5452151). Alega, ainda, que o recorrido indica como recebedor da citação “[...] Ataliba Júnior, como síndico, sem, contudo indicar de onde retirou essa informação.”

Por outro lado, o recorrido sustenta que a citação é válida, tendo em vista o fato de ter sido enviada para o mesmo endereço que foi encaminhada a intimação para o conhecimento da sentença. Assim, tendo sido identificada a pessoa que recebeu a correspondência, a citação não estaria eivada de nulidade.

Veja-se que, não sendo o condomínio edilício considerado uma pessoa jurídica, sua representação em juízo, de forma ativa ou passiva, deve ser feita por seu administrador ou síndico, nos termos do art. 75, IX, do CPC/2015.

Especificamente em relação a citação feita por correio, a carta registrada deverá ser entregue ao citando que, no caso
sub judice
, dever-se-ia ser o síndico do condomínio recorrente (art. 248, §1º, do CPC/2015).

De acordo com as atas das assembleias condominiais acostadas aos autos, verifica-se que o Sr. Inácio Ervati foi síndico do condomínio recorrente nos anos de 2020 e 2021, e que o Sr. José Walter Brandão Paulino, tornou-se síndico em 2022.

Entendo que à presente demanda, poder-se-ia aplicar, também, o disposto no §4º, do art. 248 do CPC/2015, sendo válida a citação se a carta registrada tivesse sido entregue a algum funcionário do condomínio recorrente.

O que se verifica
in casu
, todavia, é que a carta de citação encaminhada ao condomínio recorrente para figurar na presente demanda, foi recebida por pessoa não identificada nos autos, nem pelo recorrente e nem pelo recorrido.

Dessa forma, sendo a citação válida
coditio

sine qua non
à regular formação do processo, a teor do que dispõe o art. 239 do CPC/2015, entendo que deve ser declarada a nulidade da sentença recorrida, já que restou demonstrado que o recorrente não foi regularmente citado para figurar no polo passivo desta ação judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para
declarar a nulidade da sentença recorrida e julgar o processo extinto, sem resolução de mérito, conforme o disposto no

art. 485, IV do CPC/2015
, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)